Tribunal: TJSP
Processo: 1018571-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços profissionais – Ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes e danos morais – Ausência de vistoria veicular que deve ser realizada pelo proprietário do veículo e que ensejou na penalização do autor, motorista do aplicativo – Responsabilidade da requerida não configurada – Recurso desprovido.